Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704749-60.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSITIVE COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EMBARGADO: EFIGENIA MARIA SOARES TEIXEIRA, THAIS SOARES TEIXEIRA COIMBRA, B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora